Tribunal: TJES
Processo: 5005508-10.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005508-10.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005508-10.2024.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES – DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. IRREGULARIDADES SANITÁRIAS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS). INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. TEMA 698 DO STF. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação Cível e Remessa Necessária interpostas pelo Município de Linhares contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual. A decisão de primeiro grau determinou que o ente municipal implemente políticas públicas para assegurar a adequada prestação do serviço na Unidade Básica de Saúde (UBS) Perobas de Linhares, mediante a apresentação de plano de ação para sanar irregularidades estruturais e sanitárias apontadas em relatório de inspeção da Vigilância Sanitária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a determinação judicial para adequação de unidade de saúde, fundamentada em relatório técnico de irregularidades, configura ingerência indevida do Poder Judiciário no Poder Executivo ou legítima proteção ao direito fundamental à saúde; e (ii) verificar se a decisão recorrida observou os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral quanto à intervenção em políticas públicas.

III. Razões de decidir

O direito à saúde é garantia fundamental de eficácia plena e dever do Estado (art. 196 da CF/88), não se inserindo no âmbito da discricionariedade administrativa a opção de manter unidades de saúde em condições precárias que ofereçam risco biológico a pacientes e servidores.

O Relatório de Inspeção da Vigilância Sanitária Municipal, dotado de presunção de legitimidade e veracidade, demonstrou falhas consideráveis (ausência de assepsia, ralos sem vedação e oxidação de mobiliário clínico) que violam normas cogentes da ANVISA (RDC nº 63/2011 e RDC nº 15/2012), as quais visam a prevenção de infecções e a segurança biológica.

O Município não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), limitando-se a alegações genéricas de que as falhas seriam "meramente estéticas", sem produzir contraprova técnica atualizada.

Segundo a tese firmada pelo STF no Tema 698 da Repercussão Geral, a intervenção judicial em políticas públicas é legítima em casos de deficiência grave do serviço, devendo o Judiciário fixar as finalidades a serem alcançadas e determinar que a Administração apresente o plano e os meios para atingir o resultado, preservando a discricionariedade técnica do Executivo.

A sentença recorrida, ao exigir a apresentação de um plano de ação e cronograma, limitou-se a impor uma obrigação de resultado, respeitando a separação dos poderes ao não interferir nos métodos de execução ou na escolha de fornecedores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:
“1. A intervenção judicial para assegurar o direito à saúde é legítima diante de omissão ou deficiência grave do Poder Executivo na prestação do serviço, não configurando violação ao Princípio da Separação dos Poderes. 2. A atuação judicial deve, em regra, fixar os fins a serem atingidos para sanar irregularidades sanitárias, cabendo à Administração a escolha dos meios e a elaboração do plano de ação correspondente. 3. O relatório técnico da Vigilância Sanitária que aponta riscos à biossegurança em unidades públicas de saúde justifica a imposição de obrigação de fazer para a regularização do serviço.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005508-10.2024.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES – DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e da remessa necessária.

Para o deslinde da controvérsia, cumpre analisar se a determinação judicial para a adequação sanitária de unidade pública de saúde configura ingerência indevida no Poder Executivo ou se constitui legítima proteção ao direito fundamental à saúde, conforme preconizado pelo art. 196 da Constituição Federal.

Conforme se depreende do Relatório de Inspeção elaborado pela própria Vigilância Sanitária Municipal [ID 14685135], foram detectadas diversas e severas irregularidades na UBS Perobas de Linhares. O documento técnico aponta, entre outros vícios, a ausência de dispensadores de álcool para fricção antisséptica, ralos sem vedação em áreas de tratamento (o que favorece a proliferação de vetores), pontos de ferrugem em mobiliários clínicos essenciais, estofados de macas danificados e precariedade na Central de Material Esterilizado (CME).

A tese recursal de que tais deficiências seriam "meramente estéticas" não resiste à análise técnica. As falhas apontadas pela Vigilância Sanitária configuram descumprimento direto de normas cogentes da ANVISA, notadamente a RDC nº 63/2011 e a RDC nº 15/2012. Tais regulamentos não tratam de ornamentação, mas de segurança biológica e prevenção de infecções em ambientes de saúde. A existência de material oxidado ou de superfícies porosas em áreas de exame impede a higienização adequada e eleva o risco de contaminação cruzada para pacientes e profissionais.

Noutro viés, observa-se que o Município, embora tenha contestado genericamente a gravidade dos fatos, abdicou da oportunidade de produzir contraprova quando instado pelo juízo [ID 14685150]. Tal inércia probatória faz com que as conclusões do relatório técnico da Vigilância Sanitária — dotado de presunção de legitimidade e veracidade — tornem-se incontrastáveis. Sob o prisma do art. 373, inciso II, do CPC, o réu não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Quanto à alegada violação à Separação dos Poderes, o debate se dá à luz do princípio da separação dos poderes e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral (RE 684.612/RJ).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o referido tema, pacificou o entendimento de que a atuação judicial em políticas públicas é excepcional, mas justificada em cenários de omissão ou falha grave do Poder Executivo que comprometa o núcleo essencial de direitos sociais. A tese firmada estabelece que:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”

Como bem ressaltado no culto parecer de id. 17600762, as medidas pleiteadas
“mostram-se necessárias à efetivação de um direito constitucionalmente assegurado, que é o direito à saúde, não havendo, portanto, que se falar em discricionariedade do Poder Público para o cumprimento dessa obrigação, sendo perfeitamente admissível a intervenção judicial para fazer valer os comandos constitucionais e infraconstitucionais, quando eles não são observados pelos outros poderes, como é o caso dos autos”.

Nesta mesma direção já se pronunciou este Tribunal, em situações análogas:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DEFICIÊNCIA GRAVE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Município de Linhares, com pedido de condenação à realização de adequações estruturais e operacionais na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Novo Horizonte, com fundamento em irregularidades técnicas constatadas em Relatório de Inspeção da Vigilância Sanitária Municipal. 2) A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando ao ente municipal a implementação de políticas públicas para assegurar a adequada prestação do serviço público de saúde na UBS, mediante apresentação, no prazo de 60 dias, de plano e/ou meios para sanar as irregularidades apontadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3) Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a intervenção do Poder Judiciário para compelir o Poder Executivo municipal a adotar medidas administrativas com vistas à concretização do direito fundamental à saúde diante de omissão ou deficiência grave; (ii) estabelecer se a sentença observou os limites da atuação judicial fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral (RE 684.612/RJ).
III. RAZÕES DE DECIDIR 4) A jurisprudência do STF, ao firmar a tese do Tema 698 da Repercussão Geral, reconhece que a intervenção judicial em políticas públicas voltadas à efetivação de direitos fundamentais, como a saúde, é admissível em casos de omissão ou prestação gravemente deficiente por parte do Poder Executivo, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes. 5) A decisão judicial deve priorizar a fixação dos resultados a serem alcançados, cabendo à Administração Pública, no exercício de sua discricionariedade técnica, indicar o plano e os meios adequados para atingir tais objetivos, conforme balizas do Tema 698. 6) O Relatório de Inspeção da Vigilância Sanitária Municipal revela, com base técnica e documental, a existência de diversas e reiteradas irregularidades na UBS Novo Horizonte, afetando aspectos essenciais de funcionamento, segurança sanitária e atendimento.
7) O histórico de ineficácia das medidas administrativas adotadas, somado à ausência de resposta satisfatória do Município diante das notificações expedidas pelo Ministério Público, justifica a atuação judicial no sentido de compelir o ente à adoção de providências efetivas. 8) Limitou-se a sentença a determinar a apresentação de plano e de meios adequados para a regularização da unidade de saúde, sem impor medidas pontuais ou invadir o espaço da discricionariedade administrativa, alinhando-se, portanto, ao precedente vinculante do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A intervenção judicial para assegurar o direito à saúde é legítima diante de omissão ou deficiência grave do Poder Executivo na prestação do serviço. 2. A atuação judicial deve, em regra, fixar os fins a serem atingidos, cabendo à Administração a escolha dos meios e métodos para a implementação das medidas corretivas. 3. A condenação do Município à apresentação de plano de ação para sanar irregularidades sanitárias em unidade básica de saúde respeita os limites da atuação judicial definidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º; 5º, XXXV; 5º, §1º; 196. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612/RJ, Tema 698 da Repercussão Geral, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.02.2020. (TJES. ApCiv. 5007880-29.2024.8.08.0030. Relator: Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. 1ª Câmara Cível. Data do acórdão: 01/07/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA DIANTE DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível e Remessa Necessária interpostas pelo Município de Linhares contra sentença que acolheu parcialmente o pedido formulado em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para determinar que o ente municipal implemente, no prazo de sessenta dias, políticas públicas voltadas à regularização da prestação do serviço público na Unidade Básica de Saúde da Família Dr. Joel Coelho Ferreira (CAIC), em razão de irregularidades constatadas em relatório da Vigilância Sanitária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição judicial de obrigação de fazer ao Município de Linhares para regularização da Unidade Básica de Saúde diante de relatório técnico apontando irregularidades; (ii) estabelecer se a sentença violou o princípio da separação dos poderes ao interferir em políticas públicas do Poder Executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, impondo a formulação e execução de políticas públicas destinadas à promoção e recuperação da saúde (CF, art. 196). 4. As irregularidades sanitárias apontadas pela Vigilância Sanitária restam incontroversas, diante da ausência de impugnação técnica concreta por parte do Município e da inexistência de prova em sentido contrário. 5. O Município não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência das falhas, conforme impõe o art. 373, I, do CPC, tampouco apresentou prova atualizada para infirmar o relatório técnico.
6. A omissão prolongada do ente federado na correção das irregularidades compromete a eficiência do serviço público de saúde e justifica a intervenção judicial com base em precedentes consolidados do STF (Tema 698 da Repercussão Geral). 7. A atuação judicial não violou a separação dos poderes, pois não impôs medidas administrativas específicas, limitando-se à determinação de apresentação de plano corretivo e ações adequadas, em consonância com a jurisprudência do STF e do STJ
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária. Tese de julgamento: 1. A omissão do Poder Público na regularização das condições estruturais de unidade básica de saúde legitima a atuação judicial para imposição de obrigação de fazer para assegurar o direito fundamental à saúde. 2. A intervenção judicial que determina a apresentação de plano de ação para a regularização de serviços públicos essenciais não configura violação ao princípio da separação dos poderes. 3. A inércia da administração municipal diante de irregularidades sanitárias comprovadas autoriza a intervenção judicial para garantir o direito fundamental à saúde. (TJES. ApCiv. 5007878-59.2024.8.08.0030. Relatora: Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. 1ª Câmara Cível. Data do acórdão: 18/08/2025).

Ressalte-se que a sentença recorrida não impôs medidas pontuais de execução forçada ou detalhou métodos específicos de engenharia, escolheu fornecedores de reformas ou interviu na gestão direta da Unidade, mas limitou-se a fixar uma "obrigação de resultado". Determinou-se que o Executivo apresentasse seu próprio plano de ação e cronograma, preservando a conveniência e oportunidade administrativa para decidir como os recursos serão alocados para atingir o fim sanitário necessário [ID 14685152].

Essa metodologia preserva a discricionariedade técnica do administrador quanto ao "como fazer", mas veda a inércia quanto ao dever constitucional de "fazer". A proteção à saúde é um bem jurídico indisponível e o Estado não pode se omitir de garantir condições mínimas de salubridade em seus próprios estabelecimentos.

Verifica-se, portanto, que a persistência de irregularidades sanitárias em unidade de atendimento ambulatorial configura deficiência grave do serviço público, autorizando a intervenção jurisdicional moderada para salvaguardar a eficácia dos direitos constitucionais, nos exatos termos balizados pelo STF.

Pelo exposto, mantenho a sentença em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e da remessa necessária
, mas
nego-lhes provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.